Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708781-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, AURENITA LIMA DOS SANTOS, AUREO BARNABE DA SILVA, AURILANE MARIA DA SILVA, AURINA MATIAS CLEMENTINO, AURINDO PEREIRA DOS SANTOS, AURISTELA LEITE JULIAO, AURITA GONCALVES DOS REIS, AURIVAM DE SA SILVA, AURIZIA DOS SANTOS DO CARMO, AURIONEIDE RAMOS MOTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À secretaria para proceder a retirada do presente processo da pauta de julgamento. Após, intime-se o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF para manifestar-se acerca da petição de id 44192437, bem como o Distrito Federal. BRASÍLIA-DF, 6 de março de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora